Tribunal: TJPA
Processo: 0000934-44.1999.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000934-44.1999.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO. ISSQN PAGO AO CREDOR À ÉPOCA. ART. 12 DO DECRETO LEI Nº 406/68. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação de execução fiscal.

2. A Apelada, instruiu a exceção de pré-executividade com documentos demonstrando que o débito fiscal se encontrava quitado, em decorrência do pagamento do imposto ao credor à época.

3. Em relação a arguição de invalidade do pagamento por ter sido realizado a terceiros, constata-se que o pagamento do ISSQN foi realizado ao Município de Belém, local em que se encontra a sede da empresa, em decorrência do que dispõe o art. 12 do Decreto Lei nº 406/68, vigente à época.

4. Havendo a demonstração da existência de pagamentos, de acordo com a legislação vigente à época e, não sendo impugnada a autenticidade dos documentos, deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de outubro a 08 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0000934-44.1999.8.14.0028
)
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ contra ETE - ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELETRICIDADE LTDA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Isto posto, ACOLHO A EXCEÇO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo executado para declarar extinta a obrigação com base no art. 924, II, do CPC.

Isento o sucumbente de custas em razão de se tratar de ente público. Condeno o Exequente em honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Faculto a parte executada o levantamento do valor penhorado.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se servindo essa de expediente de comunicação
(...)

Em suas razões, o Apelante aduz que a sentença é
extra petita,
pois fundamentou a validade do pagamento do ISSQN em matéria referente ao local da prestação de serviços, matéria não suscitada pelas partes na exceção de pré-executividade.

Afirma que os comprovantes de pagamento apresentados na exceção de pré-executividades dizem respeito à retenção de ISSQN de serviços prestados por terceiros à Apelada e não ao imposto devido pela própria Recorrida, que é o objeto de cobrança na ação de execução fiscal e que por esta razão, os comprovantes não servem para comprovação da quitação do débito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e prosseguimento da ação de execução fiscal.

A Apelada apresentou contrarrazões, aduzindo que deve ser mantido o acolhimento da exceção de pré-executividade, diante da quitação do débito cobrado na ação de execução fiscal.

Afirma que as competências, indevidamente executadas, foram pagas muito antes do ajuizamento, como se extrai dos comprovantes que anexou aos autos não impugnados pelo Apelante.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, uma vez que os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem em relação ao local da prestação de serviços e a incidência do ISSQN, dizem respeito à validade dos documentos apresentados que dizem respeito à quitação do tributo, inexistindo julgamento além do que fora arguido na exceção de pré-executividade, em que se alega a extinção da execução em decorrência do pagamento.

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a ação de execução fiscal.

Além da ação incidental própria para contrapor a pretensão contida na ação de execução fiscal (embargos à execução), a doutrina e jurisprudência têm admitido a oposição de exceção de pré-executividade, quando a matéria suscitada possa ser aferível de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

Sobre o cabimento da exceção em sede de execução fiscal, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

No caso em análise, a Apelada, instruiu a exceção de pré-executividade com documentos demonstrando que o débito fiscal se encontrava quitado em decorrência do pagamento do imposto ao credor à época.

Em relação a arguição de invalidade do pagamento por ter sido realizado a terceiros, constata-se que o pagamento do ISSQN foi realizado ao Município de Belém, local em que se encontra a sede da empresa, em decorrência do que dispõe o art. 12 do Decreto Lei nº 406/68, vigente à época. Neste sentido, colaciona-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL - LEASING FINANCEIRO. COMPETÊNCIA PARA SE EFETUAR A COBRANÇA DO TRIBUTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR CONSIDERADO COMO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CASO CONCRETO SUJEITO AO REGIME DO DECRETO-LEI 406/68).
1. A Primeira Seção/STJ, ao apreciar o REsp 1.060.210/SC (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 5.3.2013), aplicando a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, pacificou entendimento no sentido de que, à exceção dos serviços de construção civil e exploração de rodovia, o art. 12 do Decreto-Lei 406/68 considerava como local da prestação do serviço o do estabelecimento prestador ou, na falta de estabelecimento, o do domicílio do prestador
. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 905185 RS 2006/0153393-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 18/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2014)

Desta forma, havendo a comprovação da existência de pagamentos, de acordo com a legislação vigente à época e, não sendo impugnada a autenticidade dos documentos, deve ser mantida a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO A CARGO DA EXECUTADA QUANTO AO PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA. 1.
Cabimento da exceção de pré-executividade em que se alega o pagamento do débito fiscal. Desnecessidade de mais dilação probatória. 2. Comprovado o pagamento do crédito tributário nos autos. 3. Extinção da presente execução
. 4. Precedentes jurisprudenciais. 5. Provimento do agravo de instrumento.

(TJ-RJ - AI: 00445175620218190000, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PAGAMENTO DO TRIBUTO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
. BITRIBUTAÇÃO. O Estado do Rio de Janeiro ingressou com Execução Fiscal buscando o pagamento de IPVA de 2014 e 2015. O Executado apresentou exceção de pré-executividade alegando extinção do crédito tributário, eis que o tributo foi pago ao Estado do Paraná, onde o veículo estava registrado.
Prova dos autos demonstra que nos anos de 2014 e 2015 o veículo era de propriedade de terceiro, bem como que o IPVA de 2014 e 2015 foi por ele pago ao Estado do Paraná. Desnecessidade de dilação probatória, de modo que a defesa por meio de exceção de pré-executividade é possível. Impossibilidade de nova exigência do mesmo tributo pelo Estado Exequente, sob pena de bitributação
. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00603380520188190001, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 29/09/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2021)

Assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao extinguir a ação de execução fiscal, em decorrência do pagamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em decorrência do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 30
de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023